Tribunal: TJMT
Processo: 1040248-96.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040248-96.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY RONEY LEMES RODRIGUES - CPF: 046.187.141-66 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), JURANDIR VERNEQUE DIAS - CPF: 488.811.391-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA INOCENCIO SOARES - CPF: 873.714.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYURI SOUZA MORAES - CPF: 053.181.631-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES –
RECURSO DESPROVIDO
.

A materialidade e a autoria do delito de posse irregular de arma de fogo restaram devidamente comprovadas pelos elementos de prova produzidos nos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência, os quais relataram que a arma de fogo e as munições foram encontradas entre os pertences do recorrente, tendo sua esposa, inclusive, demonstrado surpresa com a existência do armamento na residência.

Os depoimentos dos policiais possuem presunção de legalidade e veracidade, devendo prevalecer quando harmônicos com as demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela, consoante preconiza o Enunciado no 08 das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A versão apresentada pela esposa do recorrente, de que seria a legítima proprietária da arma de fogo, mostra-se frágil e isolada nos autos, não tendo sido corroborada por qualquer elemento de prova robusto.

Para a configuração do crime de posse irregular de arma de fogo, basta que o agente detenha a posse e disponibilidade sobre o armamento, sendo prescindível a produção de prova acerca da propriedade do objeto.

A apreensão de expressiva quantidade de munições justifica a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, por revelar censurabilidade acentuada da conduta, transcendendo as elementares do tipo penal, conforme entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wesley Roney Lemes Rodrigues
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1040248-96.2023.8.11.0003, código 686939, em que foi condenada como autora do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003, a pena em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 10 dias-multa
, em regime inicial no semiaberto. (Id. 233962700)

Nas razões recursais, a defesa interpôs o presente recurso, em busca da reforma da sentença, visando à absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, ante a ausência de provas para condenação, em observância ao princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, que seja readequada a pena-base,

reduzindo de forma proporcional, uma vez que a exasperação da primeira fase da dosimetria foi indevida, pois a quantidade de munições não justifica o aumento desproporcional da pena. (Id. 233962718)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 244840664)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
des
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 245212178)

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12, DA LEI No 10.826/2003) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. Não acolhimento. Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstradas - Crime de perigo abstrato - Periculosidade lesiva presumida - Condenação mantida. Irretocabilidade da primeira fase do cálculo dosimétrico - Quantidade de munições denota maior reprovabilidade da conduta do agente - Culpabilidade acentuada.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Wesley Roney Lemes Rodrigues
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1040248-96.2023.8.11.0003.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 22 de novembro de 2023, por volta das 05h01min, na residência particular situada na Rua José Gustavo Lonardoni, no 1339, Jardim Maria Tereza, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado, com consciência e vontade, no interior de sua residência, mantinha sob sua guarda 01 (uma) pistola da marca Forjas Taurus, calibre .380 e 82 (oitenta e duas) munições de calibre .380 da marca CBC, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a Polícia Judiciária Civil se deslocou até a residência do denunciado para cumprir um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos no 1002907-10.2023.8.11.0044, oriundo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais- NIPO da Comarca de Cuiabá-MT, a fim de apreender armas, munições, instrumentos utilizados ou destinados para práticas delituosas de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores.

Sobressai do caderno investigativo, que os policiais ingressaram na residência, oportunidade em que, no quarto do denunciado, dentro do guarda-roupa, a quantia de R$34.015,00 (trinta e quatro mil e quinze reais) em dinheiro e as 82 (oitenta e duas) munições, calibre .380. E, em outro cômodo usado como despensa, foi encontrada e apreendida a pistola da marca Forjas Taurus, calibre .380, dentro outros diversos objetos lacrados para a venda. Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito.

Conduzido para a delegacia de polícia e interrogado, o denunciado alegou que, durante o período em que esteve custodiado, sua esposa Mayuri Souza Moraes adquiriu a referida arma de fogo para a sua proteção, uma vez que estava grávida e ficava sozinha no imóvel com duas crianças. Contudo, por ocasião da abordagem, os policiais informaram que Mayuri sequer sabia dizer qual o calibre da arma de fogo apreendida, razão pela qual concluíram que o armamento pertencia ao denunciado.

A arma de fogo e as munições foram devidamente apreendidas, bem como foram encaminhadas para a Politec, a fim de ser realizada a respectiva constatação de eficiência para a produção de disparos.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia WESLEY RONEY LEMES RODRIGUES como incurso no artigo 12, da Lei no 10.826/03, ao tempo em que requer: [...]” (id. 233962655)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o acusado como incurso no crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, nos seguintes termos:

“[...]
Fundamento e Decido
.

O processo está formalmente em ordem, inexistindo até o presente momento nulidades ou vícios a sanar. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal, mormente contraditório e ampla defesa, nos termos constitucionais.

Presentes as condições necessárias ao exercício do direito de ação, os pressupostos legalmente exigidos e, inexistindo alegações preliminares, analiso o mérito.

O artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 descreve o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido:

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

A
MATERIALIDADE
do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 135879320), termo de exibição e apreensão (ID 135879323) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A
AUTORIA
relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada
in casu
, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado.

Vejamos.

Ouvida em Juízo, a testemunha
João Batista Inocêncio Soares
, policial civil declarou que estavam realizando diligência acerca de uma operação da Comarca de Paranatinga/MT, e durante as buscas localizaram uma arma de fogo com mais de 80 munições, junto aos objetos do acusado. A arma de fogo estaria junto a uma caixa de mercadoria e no guarda-roupa tinha inclusive uma quantia de trinta e quatro mil reais. Assevera que a Mayuri (esposa do acusado) se apresentou surpresa com a arma de fogo e o acusado queria que ela assumisse a autoria do artefato. Relata que a esposa do réu desconhecia qual era o calibre da arma de fogo. Afirma novamente que a arma de fogo estava junto com os pertences do réu.

A corroborar as provas acerca dos fatos, o policial civil
Rogério Sabeh de Castro
em Juízo, declarou que no cumprimento de busca e apreensão contra a Senhora Mayuri foi encontrada uma pistola no quarto das crianças e munições, assim como dinheiro no valor de trinta e quatro mil reais, dentro do guarda-roupa do casal. Além disso, havia varias caixas de produtos. Assevera que questionou de quem seria a arma, e um estaria jogando para o outro a sua autoria. Afirma que a arma estaria dentro de uma caixa, ainda, ele mais outro investigador que encontrou o artefato. Ressalta que a Mayuri ficou na sala e o acusado acompanhando as buscas.

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação aos acusados.

[...]

Nesse sentido, ainda, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT, o qual prevê: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ouvida em Juízo, a testemunha de defesa
Naiara Aparecida Souza
, declarou que seu celular estragou e teria levado para o acusado realizar o conserto do aparelho, em meados de agosto de 2023.

A informante
Mayuri Souza Moraes
declarou em Juízo que ficou separado do acusado no cumprimento do mandado de busca e apreensão, que teria assumido por policiais a autoria da arma de fogo. Sobre arma, seria uma taurus e não estaria municiada. Afirma que o réu achava que ela teria se desfeito da arma. Assevera que a arma estaria numa necessaire rosa. Narra que pagou o valor de cinco mil reais na arma, junto com as munições. Ainda, preferiu não responder acerca das características da arma formuladas pelo Ministério Público.

O informante
Cleuton Bueno de Freitas
declarou em Juízo que o acusado estava trabalhando com telefone, que teria cedido um ponto para o réu trabalhar.

O réu
Wesley Roney Lemes Rodrigues
, ao ser interrogado, negou a prática delitiva. Declara que a arma seria da sua esposa Senhora Mayuri, que teria uma loja virtual de celular. Declara que a arma de fogo foi encontrada no quarto, que tinha vários objetos. Afirma que sua esposa teria falado para ele, que comprou uma arma de fogo.

Não obstante aos judiciosos argumentos apresentados pela defesa técnica por ocasião de seus memoriais, observo que tanto a materialidade quanto a autoria dos fatos atribuídos ao denunciado restou devidamente comprovado.

Diante desse quadro probatório, é notório que a negativa de autoria do acusado não foi suficiente para eximi-lo da prática do crime em questão, pois se limitou a afirmar que a arma de fogo e munições seria da sua esposa, o que não constitui, no entanto, desculpa apta a ensejar o reconhecimento da inocência do réu em questão, notadamente
porque totalmente isolada nos autos, sem qualquer prova a demonstrar sua veracidade
.

Demais disso, não obstante a informante Mayuri, esposa do acusado, tenha atribuído para si a propriedade da arma de fogo, eximindo o réu desse ato,
admitiu que o objeto estava escondido no interior da residência
, o que evidencia a autoria criminosa do acusado, já que esta, consoante acima aludido, concerne à posse do armamento, e não atine à propriedade do objeto em questão.

De fato, a alegação de que
arma de fogo apreendida pertencia à terceiro é circunstância que, por si só, não possui o condão de afastar a ilicitude da conduta, vez que
a configuração do delito de posse irregular de arma de fogo prescinde da produção de prova acerca da propriedade do objeto.

In casu
, a arma de fogo estava ao alcance e disponibilidade do acusado, no interior de um quarto na residência, inclusive, no meio dos seus pertences, o que é suficiente para configurar a posse do armamento, o que restou corroborado pelos
depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, conforme acima referido
.

Por sua vez, o laudo pericial criminal (anexo) atestou a eficiência da arma de fogo e munições apreendidas.

Igualmente, hei por bem consignar que não há controvérsia acerca da prescindibilidade do laudo pericial acerca da arma de fogo, para a configuração do delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, tendo em vista ser crime de perigo abstrato, vejamos jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE
. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO OBJETO. OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo
.2. Apesar de não haver sido possível a apreensão da arma alegadamente portada pelas Agravantes, a Corte local concluiu que há indícios mínimos de materialidade e autoria, especialmente em razão das informações prestadas pelas Acusadas e da existência de imagens nas quais estas empunham objetos que são, no mínimo, muitos similares a armas de fogo.3. Ante existência de lastro probatório mínimo, mostra-se adequada a instauração da ação penal, no curso da qual poderão ser discutidos a credibilidade destes indícios iniciais, bem como produzidas outras provas destinadas a localizar o armamento alegadamente portado ou a melhor identificá-lo mediante exame das imagens presentes no autos.4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 1.388.977/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento,
prescindindo, portanto, de exame pericial
, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo
. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" ( AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" ( AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Desse modo, restou comprovado que o acusado possuía arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, configurando a prática do delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em face disso, ressalte-se, por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável. Logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, outro caminho não resta a não ser julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação penal.

À luz do fato e fundamentos acima delineados,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR
o acusado
WESLEY RONEY LEMES RODRIGUES
como incursos nas penas do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-las, nos seguintes termos:

Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

No que tange à
culpabilidade
, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, não é normal do tipo, haja vista a quantidade de munição apreendida, isto é, oitenta e duas munições, o que denota maior reprovabilidade da conduta,
motivo pelo qual valoro negativamente esse ponto
. Nesse sentido,
eis a jurisprudência
: (
STJ
- AgRg no HC: 578649 SC 2020/0104171-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020) e (
STJ
- AgRg no AREsp: 1669180 SP 2020/0046762-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Quanto aos
antecedentes criminais
, considerando que a condenação criminal (executivo de pena n. 2000051-64.2021.8.11.0064) existente será considerada para fim de reincidência, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Quanto à
conduta social
, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à
personalidade do agente
, que deve ser avaliada com enfoque nas “
qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade
.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos
motivos do crime
, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às
circunstâncias
e
consequências do crime
, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, a
vítima
, que é o Estado, não contribuiu para sua perpetração.

Entendo que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
.” (AgRg no HC 460.900/SP, j. 23/10/2018).

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
.

Na
segunda fase de fixação da pena
, constata-se que o réu registra uma condenação criminal anterior (executivo de pena n. 2000051-64.2021.8.11.0064),
configurando a reincidência delitiva
, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP e
aumento em 1/6 a pena aplicada
. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim,
fixo a pena final em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 10 dias-multa
, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que não ensejaria alteração de regime.

Considerando que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal,
uma vez que o acusado é reincidente
em crime doloso, deixo de promover a substituição da pena.

Não obstante a pena fixada ao ora sentenciado seja inferior a 04 (quatro) anos, certo é que se trata de condenado
REINCIDENTE
, motivo pelo qual fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, em interpretação a contrário
sensu
.

Observando o quantum e o regime inicial diverso do fechado aplicado para o cumprimento da reprimenda, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, em caso de recurso,
defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade
. [...]” (Id. 233962700)

Inconformado com a sentença, a defesa interpôs o presente recurso, em busca da reforma da sentença, visando à absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, ante a ausência de provas para condenação, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, que seja readequada a pena-base, reduzindo de forma proporcional, uma vez que a exasperação da primeira fase da dosimetria foi indevida, pois a quantidade de munições não justifica o aumento desproporcional da pena. (Id. 233962718)

Todavia, após detida análise dos autos, verifico que as insurgências defensivas não merecem prosperar.

A
materialidade do delito
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão, além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, tendo sido apreendidos com o
recorrente uma pistola da marca Taurus, calibre .380, e 82 (oitenta e duas) munições intactas do mesmo calibre.

No que tange à
autoria
, restou amplamente demonstrado que o apelante possuía a arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Nesse contexto, cumpre destacar que os depoimentos prestados pelos policiais civis João Batista Inocêncio Soares e Rogério Sabeh de Castro foram firmes ao
confirmar que o armamento e munições foram encontrados dentro dos pertences do apelante, em sua residência
, mais precisamente em um quarto utilizado como depósito/dispensa, onde havia diversas caixas com mercadorias comercializadas pelo acusado.

Nos termos dos depoimentos, a arma de fogo estava dentro de uma dessas caixas, junto com objetos do apelante, demonstrando sua posse e disponibilidade sobre o armamento. Os policiais também relataram que a esposa do recorrente, Mayuri Souza Moraes, se mostrou surpresa ao tomar conhecimento da existência da arma na residência, chegando a indagar o marido sobre como o objeto teria ido parar ali, além de não saber sequer informar o calibre do armamento.

Tais circunstâncias evidenciam que o apelante detinha a efetiva posse e controle sobre a arma de fogo apreendida, não havendo como prosperar a tese defensiva de que o objeto pertencia exclusivamente à sua esposa.

Aliás, os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência possuem presunção de legalidade e veracidade, devendo prevalecer quando harmônicos com as demais provas dos autos, consoante preconiza o
Enunciado no 08 das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.

Por outro lado, a versão apresentada pela esposa do apelante, Mayuri, de que seria a legítima proprietária do armamento, mostra-se frágil e isolada nos autos, não tendo sido corroborada por nenhum elemento de prova concreto.

Além disso, como bem apontado na sentença recorrida, o simples fato de o objeto não pertencer ao apelante não é suficiente para afastar a ilicitude da sua conduta, porquanto a configuração do delito de posse irregular de arma de fogo prescinde da produção de prova acerca da propriedade do objeto, bastando que o agente detenha a sua posse e disponibilidade, situação inequivocamente demonstrada nos presentes autos.

Vale frisar que a jurisprudência e a doutrina admitem o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea para a condenação, quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, conforme se verifica nos julgados a seguir transcritos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – (...) DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, PERANTE AS AUTORIDADES POLICIAL E JUDICIAL COESAS – ORIENTAÇÃO DO TJMT – DEPOIMENTO DO POLICIAL EM CONSONÂNCIACO MO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – VALOR PROBANTE – ENUNCIADOCRIMINAL 8 DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES – JULGADOS DO TJMT – (...) O depoimento de policiais apresenta “idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “A negativa de autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.” (TJMT, Ap no 65657/2018). (TJ-MT – APL: 0006347122009811001591192018MT, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2019

A propósito, o STJ:

“[...] 3. É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes”. (AgRg no AREsp 234.674/ES, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).

Nesse contexto, tendo em vista que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, outro caminho não há senão a manutenção da condenação imposta ao apelante.

No que toca à dosimetria da pena, igualmente não merece reforma a decisão hostilizada.

Isso porque, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante concluiu pela valoração negativa apenas da culpabilidade, tendo em vista a quantidade de munições apreendidas, no total de 82 (oitenta e duas), o que denotou maior reprovabilidade da conduta.

Esta fundamentação revela-se idônea e encontra amparo no entendimento jurisprudencial firmado no âmbito das Cortes Superiores, no sentido de que a apreensão de expressiva quantidade de munições justifica a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, por revelar censurabilidade acentuada da conduta, transcendendo as elementares do tipo penal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar conhecimento ao recurso especial, com base na incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. O agravante alega equívoco na aplicação da Súmula n. 83 do STJ, argumentando que os precedentes citados não se aplicam ao caso em questão, e requer julgamento pelo colegiado. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática, sem impugnação específica dos fundamentos, viola o princípio da dialeticidade e justifica a aplicação da Súmula n. 182 do STJ. III. Razões de decidir4. A parte agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já deduzidas e rebatidas. 5. A quantidade expressiva de munições apreendidas (600 munições calibre 38 e 150 munições calibre 32) justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. 6. A repetição de argumentos já analisados viola o princípio da dialeticidade, incidindo o óbice da Súmula n. 182 do STJ, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental não provido.Tese de julgamento: "1. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática, sem impugnação específica dos fundamentos, viola o princípio da dialeticidade. 2. A quantidade expressiva de munições autoriza a exasperação da pena-base, revelando maior reprovabilidade da conduta".Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258; RISTJ, art. 21-E, § 2o; Súmula n. 182 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.341.597/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.13.11.2018; STJ, AgRg no HC 578.649/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.08.2020; STJ, AgInt no RMS 67.300/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022; STJ, AgInt no RMS 70.986/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.06.2023. (AgRg no AREsp n. 2.753.355/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 9/12/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÃO E ARMAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA DESLOCADA DA SEGUNDA PARA A PRIMEIRA FASE. PENA FINAL REDUZIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É firme nesta Corte o entendimento de que a apreensão de expressiva quantidade de armas e/ou munições desborda das elementares do tipo penal previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, revelando a maior reprovabilidade da conduta, de sorte a justificar idoneamente a elevação da pena-base. 2. A Corte a quo, em recurso exclusivo da defesa, deslocou uma condenação pretérita que tecnicamente não se enquadrava no conceito de reincidência para a primeira fase de dosimetria, a fim de negativar o vetor dos antecedentes, até então neutralizado, o que, no entanto, não configura reformatio in pejus, haja vista a redução da pena final. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 578.649/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2020, DJe de 17/8/2020.)

Dessa maneira, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na exasperação da pena-base realizada pelo juízo sentenciante, este ponto da sentença condenatória também deve ser mantido.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wesley Roney Lemes Rodrigues
,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025